Tribunal: TJBA
Processo: 8033192-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033192-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA AMORIM SANTOS Advogado(s): JOAO MARCOS ALVES RIBEIRO, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. TEMA 1234 DO STF. MÉRITO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM FIBROMIALGIA E DORES CRÔNICAS QUE COMPROMETEM SUA MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO PRESCRITO POR MÉDICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER ESTATAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO CONSTANTE DA LISTA RENAME. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA DO MEDICAMENTO. LEI 9.787/99. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033192-93.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANGELA AMORIM SANTOS e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA